Tribunal: STF
Processo: ARE 1355911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA - Ação declaratória c/c condenatória - Previdenciário - Auxiliar de consultório dentário - Município de Paraguaçu Paulista - Pretensão de reconhecimento de suas atividades como especiais, para fins de aposentadoria, com o início do pagamento a partir da data do pedido administrativo - Sentença de procedência - Pretensão de reforma - Possibilidade em parte - Servidora que labora em condições especiais - Comprovação que se deu mediante perícia técnica, bem como pelo PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) - Art. 40, § 4º, incisos II e III, da CF - Aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 - Questão já pacificada pelo C. STF por meio da Súmula Vinculante n. 33 - Pagamento retroativo à data do protocolo do pedido administrativo - Inadmissibilidade - Implementação que deve observar a data do pedido administrativo - Todavia, há que se autorizar a compensação de valores, visto que a apelada percebeu regularmente seus vencimentos durante o período entre o referido protocolo até a implementação de sua aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito - Base de cálculo - Média aritmética simples das maiores remunerações - Inteligência do art. 48 da LM nº 1.968/97 - Juros e correção monetária - Aplicação do decidido nos Temas nº 810/STF e nº 905/STJ - Sentença parcialmente reformada - Recursos parcialmente providos.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, § 10, da Constituição Federal e das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quanto ao termo inicial da condenação, merece parcial provimento a remessa necessária.



    Isto porque, a decisão de primeiro grau determinou como dies a quo a data do protocolo do requerimento administrativo.



    Entretanto, há que se considerar que até a data da publicação do ato de aposentadoria da autora, esta permaneceu em exercício, percebendo regularmente os seus vencimentos.



    Sendo assim, a manutenção da condenação do apelante ao pagamento retroativo à data do protocolo do requerimento administrativo importaria em enriquecimento ilícito da autora, que continuou a perceber seus vencimentos neste período e perceberia, também, os valores correspondentes à sua aposentadoria.



    Portanto, de rigor a reforma parcial da r. sentença neste aspecto, autorizando-se a compensação de eventuais diferenças de valores apuradas entre o valor do benefício implementado, cuja data deverá ser, de fato, a data do protocolo do requerimento administrativo, e os valores referentes aos vencimentos percebidos pela autora neste período, evitando-se, assim, o seu enriquecimento ilícito.



    Quanto à base de cálculo do benefício, merece acolhimento o apelo do IMSS, uma vez que há regramento próprio do ente municipal para tanto, conforme se extrai do artigo 48, da LM nº 1.968/97, in verbis:



    (...)



    Portanto, havendo disciplina da matéria pela própria legislação municipal, de vigor que o cálculo dos proventos da autora observe tal regramento específico.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DESAPOSENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1205241 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019; ARE 928668 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/04/2016; AI 753.881 AgR/DF, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 05/06/2013; e AI 671330 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 05-02-2010. 2.Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.083-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 1º/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Recebimento de valores decorrentes de benefício concedido na via judicial até a véspera da implantação da aposentadoria concedida administrativamente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Ausência de repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia, firmada pelo Plenário do STF no ARE nº 1.172.577 (Tema 1.025). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.117195-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 25/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.11.2018. APOSENTADORIA NÃO CONCEDIDA EM VIA ADMINISTRATIVA NA ÉPOCA PRÓPRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO JUDICIALMENTE. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1.160.756-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/9/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-SAÚDE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: 'Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento'.2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.100.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2018)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente